Tribunal: TJPA
Processo: 0008531-81.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008531-81.2009.8.14.0006

APELANTE: LEOCI MORAES DA SILVA, JOELSON DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0008531-81.2009.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEOCI MORAES DA SILVA

APELANTE: JOELSON DA SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA LEOCI MORAES DA SILVA:

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.
OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 07 (SETE) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, III, DO CP. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MARCO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MÉRITO:

APELAÇÃO JOSELSON DA SILVA GOMES.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO APELANTE LEOCI MORAES DA SILVA E DECRETAR
EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE.
NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO QUANTO AO RECORRENTE JOELSON DA SILVA GOMES
,
para redimensionar a pena-base para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0008531-81.2009.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEOCI MORAES DA SILVA

APELANTE: JOELSON DA SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEOCI MORAES DA SILVA E JOELSON DA SILVA GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, respectivamente à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 10572254 p. 2-4), que em 23/08/2009, por volta de 15h30,16h e 17h, os apelantes, fingindo estar armados, subtraíram respectivamente as vítimas Fábio Leal Marinho Costa, Talitha Priscila Marinho Moura e Jésica Ketheren Monteiro Souza, um aparelho de celular, uma bicicleta e também um aparelho de celular.

Por tais condutas,
os apelantes

foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10572272 p. 1-5), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n° 10572279 p. 4-11) pugnando preliminarmente
pelo reconhecimento da prescrição em favor do apelante LEOCI MORAES DA SILVA. No mérito, pleiteiam quanto ao Recorrente JOELSON DA SILVA GOMES a
absolvição em razão da insuficiência de provas, e subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal e reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 10572280 p. 2-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo (ID nº 12506116 p. 1-8) tão somente para que seja reconhecida a prescrição em favor do recorrente LEOCI MORAES DA SILVA
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar:

1.1.

Do reconhecimento da prescrição

quanto ao Apelante Leoci Moraes da Silva

A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição com relação ao Apelante LEOCI MORAES DA SILVA, considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP, em razão de sua menoridade.

Pois bem.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[1]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 115
[2]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 30/05/2014 (
ID nº 10572273 p. 12
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE LEOCI MORAES DA SILVA
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, IV, todos do CP.

2.

Mérito: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente JOELSON DA SILVA GOMES, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 10572255 p. 2), o auto de apreensão (ID nº 10572255 p. 19),

e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial e em Juízo.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Thalita Priscila Santos Moura, Jésica Ketheren Monteiro Souza e Fábio Leal Marinho Costa e pelas testemunhas Sebastião da Silva Nascimento e Denilson Augusto Alcântara Evangelista, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[4]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos
[5]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[6]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

3.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Do reconhecimento da atenuante da confissão.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ante o reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, personalidade e consequências do crime:

“A culpabilidade do agente ultrapassou o grau ordinário. Registra antecedentes (fl. 136/138). Sua conduta social e sua personalidade aparentam-se voltadas para o delito. Os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, sem responsabilidade. (...)

as consequências superadas em parte, eis que as vítimas possivelmente ficaram com sequelas da grave ameaça.

(...)
”

No que concerne aos vetores
culpabilidade e motivação

do crime
, entendo que a valoração atribuída aos mesmos, no caso, é inerente ao tipo penal e
não
apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Com relação ao vetor
antecedentes criminais
, analisando a certidão criminal do Recorrente
Joelson da Silva Gomes
(ID nº 10572261 p. 13-14), verifico que o mesmo é primário. Assim,
deixo de figurar o referido vetor como desfavorável
.

Quanto à
conduta social e personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-los, razão pela qual reformo e os considero NEUTRO.

Com relação às
consequências
, foram justificadas como negativas em razão de supostamente as
vítimas terem ficado “com sequelas da grave ameaça”, em razão do roubo que sofreram
.

O abalo psicológico sofrido pela vítima para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico aos ofendidos.

Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que as vítimas sofreram abalo psicológico, as consequências do crime
devem ser consideradas neutras
, por não ultrapassar o tipo penal.

Diante disso, considerando a inexistência de vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante no mínimo legal, qual seja, em
04 (quatro) anos
de reclusão.

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão praticada pelo Apelante em Sede Policial é sabido, d
e uma maneira geral, que a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que, reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’
[7]
, do CP.

Registro que, o STJ firmou a tese de que
o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante alguma autoridade
. Em outras palavras, de acordo com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu registrada nos autos
[8]
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislação
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ademais, o STJ editou súmula de jurisprudência pacificando o entendimento, segundo o qual, “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.” (Súmula nº. 545
[9]
do STJ).

No caso dos autos, embora tenha confessado o delito praticado perante a Autoridade Policial, esta não foi utilizada como fundamento da condenação, deixando assim de gerar o direito subjetivo do apelante de vê-la reconhecida como causa redutora de sua pena.

Na
terceira fase
, houve o reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas e fixada a fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
.

Ademais, em razão da continuidade delitiva foi majorada a reprimenda em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual fixo em definitivo a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso,
ACOLHO A PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO APELANTE LEOCI MORAES DA SILVA E DECRETO
EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
QUANTO AO RECORRENTE JOELSON DA SILVA GOMES
, para redimensionar a pena-base para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III
- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

[2]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[4]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[5]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[6]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[7]

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...] III - ter o agente:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[9]

Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Belém, 21/08/2023